Tribunal: TJDFT
Processo: 0705305-63.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705305-63.2021.8.07.0018 RECORRENTE: LEANDRO TEIXEIRA FERREIRA RECORRIDA: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INADIMISSIBILIDADE DO RECURSO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. PRIVATIZAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CANDIDATO CLASSIFICADO EM CADASTRO DE RESERVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 874. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA. ALEGAÇÃO DE IDENTIDADE DE ATRIBUIÇÕES E EXISTÊNCIA DE VAGAS. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO E DIREITO À CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com efeito, o artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença e do seu pedido ser merecedor de novo julgamento. Verificada a impugnação específica dos fundamentos da sentença, não há violação à dialeticidade. Preliminar rejeitada. 2. Afasta-se a hipótese de perda superveniente do objeto da ação, haja vista se tratar de pretensão na qual se postula direito (nomeação e posse em concurso público) preexistente à privatização da empresa. De mais a mais, caso a obrigação de fazer se torne inexequível no curso da ação, pode ser convertida em perdas e danos, conforme o art. 499/CPC. 3. O candidato classificado em concurso público, fora do número de vagas, possuirá direito subjetivo à nomeação, quando houver preterição pela não observância da ordem de classificação; ou quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso, durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração (RE 837.311/PI – Tema 784). 4. A nomeação do candidato aprovado no cadastro de reserva está compreendida no juízo de discricionariedade e oportunidade da Administração. Ausente a prova de terceirização dos serviços inerentes ao cargo pretendido e não demonstrada a existência da vaga específica, não se evidencia irregularidade, o que afasta o direito à contratação pretendida. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. O recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os artigos 927, inciso III, e 1.039, caput e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, ao não aplicar corretamente a tese firmada no Tema 786 do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, havendo contratação de candidatos com classificação muito superior à sua, este possui direito subjetivo público à nomeação em virtude de preterição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 927, inciso III, e 1.039, caput e parágrafo único, ambos do CPC, porque a turma julgadora não realizou nenhuma consideração acerca dos citados preceitos, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Logo, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.144.402/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Caso fosse possível ultrapassar as aludidas barreiras, ainda assim a tese recursal não deveria transitar, pois, para apreciar a suposta preterição para o cargo em que foi aprovado o recorrente, é indispensável revolver fatos e provas, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt no AREsp n. 1.534.706/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015